Tribunal: TJBA
Processo: 8001221-92.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001221-92.2023.8.05.0216 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ZELIA LEANDRO DO NASCIMENTO Advogado(s): ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPLEMENTAÇÃO. FUNDEB/FUNDEF. MUNICÍPIO DE RIO REAL. RATEIO DE VERBAS PÚBLICAS ADVINDAS DO PRECATÓRIO DO FUNDEB/FUNDEF. REPASSE OU RATEIO AUTOMÁTICO PARA OS PROFESSORES. NÃO CABIMENTO. IRRETROATIVIDADE DO ART. 5º, DA EC Nº 114/2021. CRÉDITO RECEBIDO EM 12/11/2020. NATUREZA EXTRAORDINÁRIA DA COMPLEMENTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 22 DA LEI FEDERAL Nº 11.494/2007. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº 8001221-92.2023.8.05.0216, tendo como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, integrantes da Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões abaixo alinhadas. Data registrada no sistema.